Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704522-04.2021.8.07.0008 ESPÓLIO DE: ARGEMIRO JOSE CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO ESPÓLIO DE: VANDER CESARIO ROSA REPRESENTANTE LEGAL: BRUCCE WANDER DE TORRECILLAS ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado para que, caso queira, se manifeste sobre os documentos juntados pelo Apelado aos Ids. 67522176 e seguintes, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora